Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. Comunhão parcial. PARTILHA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO de comunicabilidade. usufruto exclusivo pelo outro cônjuge. não comprovação. APELAÇão DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da procedência do pedido contraposto de partilha de veículo adquirido na constância do casamento, atribuindo-se 50% a cada parte, conforme o regime da comunhão parcial.
2. Fatos relevantes: (i) a sociedade conjugal entre as partes perdurou de 26 de novembro de 2012 (data do casamento) a 12 de abril de 2024 (separação de fato); (ii) o Volkswagen FOX 1.0 G II, 2012/2013 teve a emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) ocorrida em 2 de dezembro de 2016.
II. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se o veículo poderia ser excluído da partilha por se tratar de bem particular, bem como se existiria direito da parte apelante (autora) à compensação por encargos decorrentes do uso exclusivo pela parte apelada.
III. Razões de decidir
4. O Código Civil dispõe sobre a regra central de comunicabilidade dos bens adquiridos durante o casamento regido pela comunhão parcial de bens (art. 1.658), as exceções (art. 1.659), a presunção de que os bens adquiridos na constância do casamento pertencem a ambos os cônjuges (art. 1.660) e a obrigação contraída pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, despesas de administração e aquelas decorrentes de imposição legal constituem bens da comunhão (art. 1.664).
5. Competia à parte autora (esposa) provar que o veículo teria natureza particular, ou seja, adquirido com recursos exclusivamente próprios e anteriores ao casamento (CC, art. 1.659, inc. I), para efeito de afastar a presunção de comunicabilidade do bem. Contudo, desse ônus ela não se desincumbiu satisfatoriamente (CPC, art. 373, inc. I).
6. A mera especulação quanto à possibilidade de o CRLV do veículo ter sido emitido tardiamente, por motivos administrativos ou regularização documental, não tem o condão de infirmar a presunção legal que incide sobre a data da aquisição onerosa.
7. Com bem definido na sentença, os eventuais encargos suportados de forma isolada por uma das partes podem, quando comprovados, ser objeto de abatimento por ocasião da extinção do condomínio, na proporção de 50% (cinquenta por cento). Inexiste, por ora, base fática segura à compensação por encargos decorrentes do alegado uso exclusivo do veículo pela parte apelada.
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643, 1.644, 1.658, 1.659, 1.660, 1.664; CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1973089, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 17.3.2025; acórdão 1159335, rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 1o.4.2025